Tribunal: TJDFT
Processo: 0752387-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0752387-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CESARIO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESARIO NASCIMENTO DA SILVA visando à reforma da decisão (ID de origem 257696709) proferida nos autos no 0700342-38.2023.8.07.0019, pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas. Nos termos do artigo 1019, II do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator